Tribunal: TJDFT
Processo: 0721106-14.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR DISTRITAL LOTADO NA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO POR AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO ATUALIZADO. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. CONDIÇÕES DE TRABALHO RECONHECIDAS EM LAUDO ANTERIOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Nos termos do Decreto Distrital n. 32.547/2010, que disciplina a concessão do adicional de insalubridade, o deferimento desta vantagem é condicionado à elaboração de perícia técnica que ateste a caraterização de atividade insalubre no local de trabalho do servidor (artigo 3o, “caput”). 2.1. A mesma norma regulamentadora prevê que, uma vez eliminadas as condições ou riscos que deram causa à concessão do adicional de insalubridade periculosidade, cessa o direito à sua percepção (artigo 3o, § 1o). 2.2. A correta exegese dos dispositivos normativos aplicáveis à espécie converge no sentido de que tanto para concessão quanto para exclusão do adicional de insalubridade faz-se necessária a realização do laudo técnico pericial. 2.3. O fato de o servidor exercer cargo em comissão, por si só, não afasta a possibilidade do recebimento do adicional de insalubridade, desde que subsistam as circunstâncias autorizativas para tanto.
2. Na hipótese, a justificativa para a exclusão do pagamento do adicional de insalubridade ao servidor foi a ausência de laudo pericial atualizado, cuja responsabilidade pela elaboração é da Administração Pública. 2.1. Não adotadas as providências necessárias à verificação das condições insalubres por meio de realização oportuna de perícia técnica, não pode a omissão administrativa importar penalização do servidor cujo direito à percepção do benefício se encontrava assegurado por força da última perícia realizada. Precedentes do TJDFT.
3. Remessa necessária e recurso voluntário conhecidos e não providos.